Tribunal: TJES
Processo: 0017003-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017003-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA VALERIA VIANNA DE ARAUJO ALLEMAND e outros

APELADO: CARLOS JOSE LIMA FARONI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CLÁUDIA VALÉRIA VIANNA DE ARAÚJO ALLEMAND e FÁBIO JOSÉ SCHIAVO ALLEMAND contra sentença proferida nos autos de ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos, ajuizada por CARLOS JOSÉ LIMA FARONI, arrematante de imóvel em leilão extrajudicial. A sentença julgou procedentes os pedidos para confirmar a imissão na posse, condenar solidariamente os réus ao pagamento de taxa de ocupação, a ser apurada em liquidação de sentença, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento da taxa de ocupação configura julgamento extra petita, ante a suposta ausência de pedido específico na petição inicial; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo e desproporcional, diante da condição financeira dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 constitui obrigação legal imposta ao devedor fiduciante ou ocupante do imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária e sua subsequente arrematação, sendo devida ao novo titular do domínio até a efetiva imissão na posse.

4. A legitimidade do arrematante para pleitear a indenização decorre de sua posição de sucessor do credor fiduciário, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1622102/SP), pois é ele quem tem sua posse injustamente obstada.

5. A condenação ao pagamento da taxa de ocupação não caracteriza julgamento extra petita, uma vez que o pedido inicial veiculou expressamente pleito de indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação indevida, tendo o magistrado apenas fixado o valor com base no critério legal (1% sobre o valor do imóvel), o que não extrapola os limites da causa.

6. O valor dos honorários advocatícios foi corretamente fixado em 10% do valor da causa, correspondente ao proveito econômico obtido, em conformidade com os §§ 2º e 6º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, já que a base de cálculo é líquida.

7. Diante da sucumbência recursal, incide a majoração dos honorários advocatícios conforme § 11 do art. 85 do CPC, fixando-se em 12% do valor atualizado da causa, com observância da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 é devida pelo devedor fiduciante ao arrematante do imóvel desde a consolidação da propriedade até a efetiva imissão na posse, independentemente de notificação prévia.

2. A condenação à taxa de ocupação não configura julgamento extra petita quando o pedido inicial compreende pleito de perdas e danos pela ocupação indevida.

3. A fixação de honorários advocatícios em percentual mínimo legal é adequada quando baseada em valor líquido da causa, sendo incabível a aplicação equitativa fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, art. 37-A; CPC, art. 85, §§ 2º, 6º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1622102/SP; TJES, Apelação Cível n.º 0025019-69.2017.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 28.11.2023; TJSP, AC 1002159-83.2020.8.26.0005, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 17.02.2022; TJDF, APC 07164.08-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0017003-97.2019.8.08.0035

APELANTE: CLÁUDIA VALÉRIA VIANNA DE ARAÚJO ALLEMAND E FÁBIO JOSÉ SCHIAVO ALLEMAND

APELADO: CARLOS JOSÉ LIMA FARONI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cláudia Valéria Vianna de Araújo Allemand e Fábio José Schiavo Allemand contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos ajuizada por Carlos José Lima Faroni, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor, ora apelado, demonstrou ter adquirido o imóvel objeto da lide em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal em 30/11/2018, após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco por inadimplemento dos antigos proprietários, ora apelantes. Diante da recusa dos requeridos em desocupar o bem voluntariamente após notificação, o apelado buscou a tutela jurisdicional para ser imitido na posse e ser indenizado pelo período de ocupação indevida. A sentença recorrida confirmou a posse definitiva ao autor e condenou os réus ao pagamento de taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento extra petita quanto à taxa de ocupação, alegando ausência de pedido específico na inicial, além de falta de fundamentação e excessividade no valor dos honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

Nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, o fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel leiloado, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.

Dessa forma, por expressa determinação legal, o encargo de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel leiloado constitui uma obrigação imposta ao fiduciante em favor do arrematante, sucessor do credor fiduciário, servindo como compensação obrigatória pela fruição indevida do bem no intervalo compreendido entre a consolidação da propriedade fiduciária e a efetiva imissão de posse.

A partir da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial, a posse exercida pelo devedor fiduciante, outrora justificada pelo contrato, perde seu fundamento jurídico, tornando-se ocupação sem título legítimo. Conforme a
mens legis
do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, a taxa de ocupação visa compensar o novo proprietário pelo período em que se vê privado da posse do bem, cabendo ao antigo devedor, sob pena de evidente enriquecimento sem causa, desembolsar o valor correspondente ao tempo em que usufruiu do imóvel. Portanto, uma vez realizada a arrematação, a legitimidade ativa para a cobrança da referida taxa transfere-se ao arrematante, pois é a sua posse que passa a ser efetivamente obstada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1622102/SP).

Na hipótese, trata-se de ação de imissão na posse promovida pelo arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, após consolidação da propriedade fiduciária ao credor, nos termos da Lei 9.514/1997. A imissão na posse foi deferida e já foi efetivada em nome do apelado, não sendo objeto de controvérsia neste recurso.

Subsegue, portanto, que adquirido o imóvel em hasta pública extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei nº 9.514/97 e transcrito o bem em nome do arrematante, assiste-lhe o direito de ser indenizado pelos requeridos mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da arrematação, qual seja, 30/11/2018, até o momento em que efetivada a imissão de posse, pois o simples fato de ficarem desprovidos da posse e fruição do imóvel após tê-lo adquirido é fato gerador da compensação mensal do valor de 1% (um por cento) do preço do leilão público (art. 37-A).

Quanto à tese de julgamento extra petita, verifica-se que o apelado formulou pedido expresso na petição inicial de condenação ao "ressarcimento pelas perdas e danos que o autor suportou em razão da ocupação injusta do imóvel [...] levando-se em conta o valor de mercado atual da locação do imóvel". O fato de o juízo ter aplicado o percentual legal de 1% em substituição à sugestão inicial do autor não configura nulidade, mas estrita observância à norma cogente aplicável à espécie.

O imóvel foi arrematado por R$ 196.178,23, razão pela qual o preço da indenização, a título de compensação mensal, por expressa determinação legal, deve ser de 1% deste montante.

Portanto, adequada a sentença ao arbitrar a taxa de ocupação em 1% (um por cento), pois decorrente de norma expressa, com termo inicial na data de arrematação, já que inexiste previsão legal de prévia constituição em mora. Desse mesmo juízo é a jurisprudência pátria, inclusive deste e. TJES:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA DO BEM EM LEILÃO. ADQUIRENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE PELA TAXA DE OCUPAÇÃO. LOCATÁRIA ADIMPLENTE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...).

2. Os adquirentes pleitearam a fixação da taxa de ocupação com base no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, o qual dispõe que O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. 2.1 O valor da taxa de ocupação, estabelecido em 1% (um por cento) do valor do imóvel, possui expressa previsão legal, conforme estabelecido pelo artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997, não havendo vinculação ao valor de aluguel do mercado.

[...].

(TJDF; APC 07164.08-84.2022.8.07.0001; 182.2324; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 27/02/2024; Publ. PJe 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. Nulidade de arrematação e purgação da mora. Alegações que foram corretamente afastadas pela sentença. Ausência de depósito do valor integral no prazo concedido. Taxa de ocupação devida. Excludente de responsabilidade por ato de terceiro que não restou demonstrada. Inexistência de exigência legal de notificação para constituição do ocupante em mora para fins de incidência de taxa de ocupação. Despesas relativas ao uso do imóvel. Débitos que decorrem de obrigações propter rem. Adquirente que somente pode ser responsabilizado pelos tributos acessórios ao imóvel até sua efetiva imissão na posse. Razões ofertadas que não impugnaram com o devido rigor os fundamentos da sentença. Repetição literal das razões expostas em sede de contestação e alegações finais que revela comodismo inaceitável. Sucumbência Recursal. Honorários advocatícios. Majoração do percentual arbitrado. Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC. Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.

(TJSP; AC 1002159-83.2020.8.26.0005; Ac. 15409608; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 17/02/2022; DJESP 23/02/2022; Pág. 1846).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. PROVA. AUSÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. VALOR CORRESPONDENTE À TAXA DE OCUPAÇÃO. CONDENAÇÃO.

1. É cabível a imissão do adquirente na posse de imóvel, quando restar comprovada a consolidação da propriedade fiduciária do Autor, e, por outro lado, não restar comprovada a aquisição da propriedade pela usucapião, sustentada como tese de defesa.
2. A teor do disposto no artigo 37–A, da Lei nº 9.514/97, “o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.”
3. O inciso VI, do artigo 24, da lei em referência dispõe que o contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão.
4. No caso, são devidos valores mensais correspondentes a 1% do valor do imóvel, cuja avaliação consta dos autos, pela indevida ocupação do mesmo pela Requerida/Recorrente, no período compreendido entre março e julho de 2019.
5. Recurso desprovido.

(Apelação Cível n.º 0025019-69.2017.8.08.0048, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Jr., julgado pela Segunda Câmara Cível em 28.11.2023).

No que tange à verba honorária, prescreve o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º do art. 85 (§ 6º, art. 85).

No caso, o valor atualizado da causa é de R$ 196.178,23, vindo a corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Assim, escorreita a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal de dez por cento, tendo por base de cálculo o montante que levou à aquisição da posse.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em sentença aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em sentença aos apelantes.